Tribunal: STF
Processo: HC 83500
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-12
Data de publicação: 2004-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL. FALTA DE INTIMAÇÃO DE
TESTEMUNHAS ARROLADAS NA CONTRARIEDADE. ACÓRDÃO DO TJ QUE ORDENOU A
EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO E CASSOU SENTENÇA QUE DETERMINAVA
PRISÃO SOMENTE APÓS TRÂNSITO EM JULGADO.
O STF fixou entendimento
de que a decisão de 1ª instância que determina o recolhimento do
condenado somente após o trânsito em julgado não pode vincular as
instâncias superiores.
A jurisprudência se aplica mesmo nas
hipóteses de se tratar de réu primário, de bons antecedentes, com
residência fixa, que tenha acompanhado em liberdade a instrução
criminal ainda que o Ministério Público não tenha recorrido dessa
parte.
Não há reformatio in pejus quando o tribunal revisa a
sentença na parte em que esta determinava a prisão após o trânsito
em julgado.
A falta de intimação das testemunhas se deve ao fato de
 a defesa ter prescindido de seus depoimentos de forma
expressa.
Ordem indeferida.